Tribunal: STF
Processo: HC 221543
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Retificação do parâmetro para a Progressão de regime. Reincidência específica. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 750.650, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a “aplicação da fração de 20%, prevista no Art. 112, da Lei de Execução Penal para fins de progressão (de regime), ou outra fração aplicável aos crimes comuns”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. Reconheço que o Plenário do STF, no julgamento do ARE 1.327.963-RG, Rel. Min. Gimar Mendes, ao reafirmar a sua jurisprudência sobre a matéria, decidiu que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



8. No mesmo sentido, transcrevo a ementa do acórdão da Segunda Turma, proferido no julgamento do RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).



9.  No caso dos autos, a hipótese é de paciente “condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (autos de nº 0000020-06.7114.0.01.6898), à pena privativa de liberdade de 6 anos 1 mês e 15 dias de reclusão; pela prática do crime de tráfico de drogas (autos de nº 5007063-50.2021.4.04.7002), à pena privativa de liberdade de 14 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão; e pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos de nº 0000020- 07.5101.8.01.0123), à pena privativa de liberdade de 30 anos e 8 meses de reclusão. A defesa pugnou pela alteração da fração de progressão de regime, quanto ao delito de tráfico de drogas” (trecho do acórdão do TJ/PR).



10.  Ocorre que a moldura factual retratada pela instâncias de origem revela que o paciente ostenta a condição de reincidente específico. Fato que impede a imediata retificação requerida pela parte impetrante, conforme consignado nas seguintes passagens da decisão do Juízo de origem:



    Trata-se de pedido formulado pela Defesa, solicitando a alteração da data-base e o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, após a vigência do Pacote Anticrime, Lei nº 13.964/2019, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 40% sob o fundamento de que a reincidência no presente caso é a comum, e não específica em crime hediondo (mov. 218). (...). 



    Não obstante a manifestação da Defesa, o pedido de afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas não deve ser acolhido. Isso porque a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos é reconhecida pelo artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal (...). 



    Considerando a supremacia da Constituição Federal, mesmo a alteração da Lei de Execução penal, Código de Processo Penal, Código Penal não muda tal cenário. Registro que, mesmo após a vigência da Lei nº 13.964/2019, os Tribunais Superiores têm mantido o entendimento de que o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos crimes hediondos: (...). 



    Quanto ao pedido subsidiário, este, da mesma forma, não comporta deferimento. Da análise da condenação proferida nos autos nº 5007063-50.2021.4.04.7002, verifica-se que o sentenciado foi considerado reincidente específico (mov. 209.4). Tal circunstância transitou em julgado, sem alteração. 



    Dessa forma, tem-se a inaplicabilidade das normas invocadas pela Defesa, em razão do que, indefiro o pedido, devendo permanecer a fração de 60% para fins de obtenção do direito de progressão de regime” (grifos acrescidos).



11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



Publique-se.



     Brasília, 21 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator